Tribunal: TJBA
Processo: 8042471-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042471-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR

AGRAVADO: MARIENE RIBEIRO CHAGAS

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA POR ATO UNILATERAL E CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINCLUSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA SUPRIMIDA. ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2009. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Buritirama contra decisão proferida no mandado de segurança, que concedeu liminar para desconstituir ato administrativo que suspendeu o pagamento de estabilidade financeira anteriormente incorporada à servidora Mariene Ribeiro Chagas, determinando o restabelecimento da verba em cinco dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se é legal a suspensão unilateral, por decreto cautelar, de vantagem remuneratória já incorporada, sem prévio procedimento administrativo e sem oportunizar contraditório e ampla defesa;(ii) estabelecer se é juridicamente possível conceder liminar, em mandado de segurança, para restabelecer parcela remuneratória suprimida, à luz do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração, ao suspender vantagem remuneratória consolidada na esfera jurídica da servidora, deve instaurar procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, conforme Súmula 473 do STF e jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores.

A suspensão unilateral da estabilidade financeira, ainda que rotulada como medida cautelar, produz efeitos concretos e gravosos, razão pela qual não dispensa a observância do devido processo legal.

A vedação do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009 não incide quando a liminar visa restabelecer parcela remuneratória anteriormente paga e ilegalmente suprimida, pois não há concessão ou majoração de vantagem, mas recomposição provisória da situação preexistente.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a concessão de liminar para reinclusão de rubricas remuneratórias suprimidas sem procedimento administrativo, diante do caráter alimentar da verba e da plausibilidade jurídica do direito invocado.

O periculum in mora se evidencia na natureza alimentar da parcela abruptamente suprimida, sendo legítima a tutela de urgência para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

O perigo de dano inverso alegado pelo Município — risco de pagamentos indevidos — não prevalece sobre os direitos fundamentais ao contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, especialmente porque eventuais valores poderão ser revistos ao final do processo.

A alegação de contradição interna da decisão agravada não se sustenta, pois a magistrada apenas diferiu o recolhimento das custas para o final do processo, medida compatível com a análise momentânea da capacidade contributiva e amplamente prevista no CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8042471-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE BURITIRAMA
e como Agravada
MARIENE RIBEIRO CHAGAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo incólume a decisão vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S